Tribunal: TJSP
Processo: 1013659-31.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Informação de dívida vencida no "Serasa Limpa Nome" - Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil - Plataforma digital de acesso exclusivo ao consumidor, para negociação de dívidas, sem caráter público ou desabonador – Dever de indenizar afastado – Inexistência de cobrança judicial manejada pela ré, tampouco de negativação

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Informação de dívida vencida no "Serasa Limpa Nome" - Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil - Plataforma digital de acesso exclusivo ao consumidor, para negociação de dívidas, sem caráter público ou desabonador – Dever de indenizar afastado – Inexistência de cobrança judicial manejada pela ré, tampouco de negativação do nome da autora - Disponibilização do débito na referida plataforma que não influencia no "credit scoring", porquanto não constitui banco de dados, mas sim serviço de informação restrita ao credor e ao devedor – Abalo à honra ou imagem subjetiva não demonstrado - Dever de indenizar afastado - Dano moral não configurado – Impossibilidade, todavia, de cobrança do débito em questão, acaso comprovada sua existência, tanto judicial quanto extrajudicialmente - Precedentes - Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pela demandante, por se tratar de obrigação natural, e sem direito à repetição, nos moldes do art. 882 do Código Civil.

SUCUMBÊNCIA – Honorários de advogado – Fixação por equidade em R$600,00 – Valor que não remunera condignamente o trabalho do profissional - Majoração para 10% sobre o valor atualizado da causa – Art. 85, § 2o, do CPC.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. *